Tribunal: STJ
Processo: 0801271-43.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965449 - AL(2025/0221068-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JAILSA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5432f44a-7de9-4f72-9706-40104f24b0d2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965449 - AL (2025/0221068-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JAILSA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por JAILSA FRANCA DOS

SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da

seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃOJURISDICIONAL.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de
SÚMULA 284/STF.
compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida
ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão,
erro material ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do
recurso especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. 4. O reexame
Documento eletrônico VDA53989871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:22
Código de Controle do Documento: 45ad1ea4-7439-4d58-96d8-f90d052e8a9e

de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.5. Agravo interno não provido. (e-
STJ fl. 550).

Nas razões do presente recurso, a parte embargante insurge-se quanto à
aplicação da
sustentando ter impugnado especificamente os
Súmula 284/STF,
fundamentos do acórdão embargado. Afirma ter havido omissão quanto aos vícios
apontados nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de
origem. Sustenta, ainda, necessidade de prequestionamento.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
sanadas as omissões apontadas e, com a aplicação de efeitos infringentes, seja
determinado o conhecimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à impugnação e violação do
do CPC e
art. 1.022
inaplicabilidade da Súmula 284/STF
Na espécie, a parte embargante alega que o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não reconhecer a violação ao
II, do CPC. Sustenta ter
art. 1.022,
oposto embargos de declaração perante o TJ/AL apontando omissões quanto aos
arts. 14, § 1o, da
186 e 927 do CC; 421 e 424 do CC; 51, I, IV e § 1o, do
Lei 6.938/91;
CDC; 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da OAB; e 85, § 14, e 90,
e § 2o, do CPC,
caput
caput
vícios não sanados pelo Tribunal de origem.
Não obstante, o acórdão embargado decidiu expressamente que a
recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar como o acórdão incorreu em
qualquer das hipóteses de vício previstas no
do CPC, limitando-se a
art. 1.022
apontar, de forma genérica, suposta violação a dispositivos legais, sem individualizar
o ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro (e-STJ fl. 554).
Documento eletrônico VDA53989871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:22
Código de Controle do Documento: 45ad1ea4-7439-4d58-96d8-f90d052e8a9e

De fato, o acórdão foi claro ao consignar que a mera alegação de ofensa a
tais dispositivos, desacompanhada da indicação concreta do vício e de sua relevância
para o deslinde da controvérsia, não é suficiente para justificar a modificação do
acórdão proferido pelo TJ/AL (e-STJ fl. 555).
Verifica-se, portanto, que a aplicação da
mostrou-se
Súmula 284/STF
adequada à hipótese, uma vez que a deficiência na fundamentação do recurso
especial impediu a exata compreensão da controvérsia.
A questão apontada pela parte embargante resume-se a pedido de
reanálise das razões apresentadas no agravo interno, não constituindo pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados na decisão embargada.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. Esse exame, no entanto, ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, o que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo que se cogitar da ocorrência de
omissão sobre matéria de fundo tratada no recurso especial.
Cumpre esclarecer, por fim, que o vício da contradição verifica-se quando
existem, no bojo da mesma decisão ou acórdão, argumentos logicamente
inconciliáveis entre si, capaz um de infirmar o outro, o que não se verifica na
presente hipótese. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos
Corte
EAREsp 1.125.072/RJ,
Especial, DJe 2/4/2019.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53989871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:22
Código de Controle do Documento: 45ad1ea4-7439-4d58-96d8-f90d052e8a9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.965.449 / AL
Número Registro: 2025/0221068-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060498420208020001 08012714320248020000 7060498420208020001 8012714320248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILSA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAILSA FRANCA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA55073593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 4b035bb6-c2d1-440a-a448-1135bf9700a7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 4b035bb6-c2d1-440a-a448-1135bf9700a7